Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-25.2023.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800035-25.2023.8.14.0140

APELANTE: KEYLA DE PAULA COSTA DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE CÓDIGOS DE AUTENTICAÇÃO E INFORMAÇÕES SIGILOSAS PELO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira. A autora alegou ter sido vítima de fraude eletrônica praticada por terceiros que, mediante envio de mensagens e contato telefônico simulando atuação de representantes do banco, obtiveram informações bancárias e códigos de segurança, viabilizando a contratação de empréstimo e a realização de movimentações financeiras em sua conta. Requereu a declaração de nulidade das operações, restituição dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, quando as operações foram realizadas com utilização de credenciais e códigos de autenticação fornecidos pela própria correntista; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a caracterizar fortuito interno e ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor e o regime de responsabilidade objetiva das instituições financeiras, sem prejuízo da aplicação das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

4.

A autora acessa link encaminhado por terceiros e fornece voluntariamente informações bancárias e códigos de autenticação necessários à validação das operações posteriormente contestadas.

5.

Os mecanismos de autenticação disponibilizados pela instituição financeira destinam-se justamente a impedir operações não autorizadas, de modo que o fornecimento espontâneo dessas credenciais a terceiros rompe a cadeia ordinária de segurança da conta bancária.

6.

Não há prova de invasão da plataforma bancária, clonagem de dispositivos, vulnerabilidade sistêmica ou qualquer irregularidade operacional atribuível à instituição financeira.

7.

As transações impugnadas foram processadas mediante utilização regular dos mecanismos de autenticação exigidos para sua validação, inexistindo demonstração de defeito na prestação do serviço.

8.

A alegação de comunicação prévia à gerente da agência não foi acompanhada de elementos probatórios suficientes para demonstrar omissão específica do banco ou a possibilidade concreta de bloqueio tempestivo das operações.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência da Súmula 479 quando a fraude decorre de engenharia social e as operações são realizadas com credenciais legítimas fornecidas pelo próprio consumidor, configurando culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo causal.

10.

Ausente demonstração de falha dos sistemas de segurança da instituição financeira e evidenciada a participação da própria correntista na disponibilização das credenciais necessárias à fraude, não se configura responsabilidade civil do banco pelos prejuízos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não subsiste quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor consistente no fornecimento voluntário de informações sigilosas e códigos de autenticação a terceiros fraudadores.

2. A fraude praticada por meio de engenharia social não caracteriza fortuito interno quando inexistente falha dos sistemas de segurança ou defeito na prestação do serviço bancário.

3. A utilização regular de credenciais legítimas da correntista para validação das operações rompe o nexo causal entre o prejuízo experimentado e a atividade da instituição financeira.

4. Compete ao consumidor demonstrar falha específica do serviço ou omissão da instituição financeira apta a justificar sua responsabilização pelos danos decorrentes de operações contestadas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2025/0376331-0, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJe 12.03.2026; STJ, REsp nº 1.633.785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.10.2017; STJ, AREsp nº 2.062.316/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.045.629/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801011-62.2024.8.14.0054, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
KEYLA DE PAULA COSTA DE ARAÚJO
(ID 26407403) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Inicialmente, a autora ajuizou ação sustentando ter sido vítima de fraude eletrônica praticada por terceiros que se passaram por representantes da instituição financeira ré. Narrou que, após receber mensagens e ligação telefônica relacionadas a suposto programa de pontos de cartão de crédito, forneceu informações e confirmou códigos de segurança, ocasião em que teriam sido realizados empréstimo em seu nome e movimentações financeiras em sua conta bancária. Requereu a declaração de nulidade das operações, restituição dos valores subtraídos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citado, o Banco Bradesco S.A. apresentou contestação, na qual defendeu a regularidade das operações realizadas, sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço e atribuiu à própria autora a responsabilidade pelos fatos ocorridos em razão do fornecimento voluntário de informações e códigos de segurança a terceiros.

Fora proferida sentença em ID26407402 julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, concluindo pela inexistência de responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados e atribuindo relevância à conduta da própria autora no contexto das operações impugnadas.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 26407403) sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada por reconhecer inadequadamente a dinâmica da fraude narrada. Defende a incidência das normas consumeristas, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a aplicação da teoria do fortuito interno e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que as operações contestadas decorreram de falha nos mecanismos de segurança do banco. Requer a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, o Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões (ID 26407407), nas quais pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida, reafirmando a regularidade de sua atuação e a improcedência das pretensões deduzidas pela parte apelante.

É o relatório.

VOTO

1.
1.

Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

2.
2.
Do Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a instituição financeira apelada deve responder pelos prejuízos decorrentes das operações realizadas após fraude praticada por terceiros, que, mediante contato telefônico e envio de mensagem eletrônica, obtiveram da autora informações e códigos de autenticação necessários à realização das transações impugnadas.

Inicialmente, não há controvérsia acerca da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tampouco sobre a submissão das instituições financeiras ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 da Lei nº 8.078/90. Também é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento consolidado na Súmula nº 479, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor não possui caráter absoluto. O próprio art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, circunstância que deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Da leitura dos autos, verifica-se que a própria autora relata ter recebido mensagem eletrônica contendo link relacionado a suposto programa de pontos de cartão de crédito, acessando referido conteúdo por iniciativa própria. Em seguida, recebeu ligação telefônica de pessoa que se apresentou como funcionária da instituição financeira e, acreditando tratar-se de procedimento legítimo, forneceu informações bancárias e códigos de segurança gerados pelo sistema de autenticação da conta. Conforme narrado na petição inicial, as operações contestadas somente foram concretizadas após o repasse dessas credenciais aos fraudadores.

Embora seja compreensível a vulnerabilidade do consumidor diante de sofisticadas técnicas de engenharia social atualmente empregadas por organizações criminosas, não se pode desconsiderar que os mecanismos de autenticação disponibilizados pelas instituições financeiras possuem justamente a finalidade de impedir a realização de operações por pessoas não autorizadas. Assim, quando o próprio correntista fornece a terceiros, senhas, códigos temporários ou chaves de validação destinadas à confirmação das transações, rompe-se, em regra, a cadeia ordinária de segurança criada para proteção da conta bancária.

No caso concreto, não se verifica prova capaz de demonstrar falha específica dos sistemas de segurança da instituição financeira. Não há demonstração de invasão da plataforma bancária, clonagem de dispositivos, vulnerabilidade sistêmica ou qualquer irregularidade operacional imputável ao banco recorrido. Tampouco se evidencia que as transações tenham sido processadas à revelia dos mecanismos de autenticação regularmente exigidos para sua validação.

A apelante sustenta que comunicou o ocorrido à gerente da agência antes da compensação definitiva das operações, defendendo que a instituição financeira teria condições de impedir a consumação do prejuízo. Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos não permitem concluir, com o grau de certeza necessário ao acolhimento da pretensão indenizatória, que a instituição financeira recebeu comunicação apta a ensejar o bloqueio tempestivo das operações nem que efetivamente dispunha, naquele momento, de meios concretos para impedir a sua liquidação. A alegação, embora relevante, permaneceu desacompanhada de prova suficientemente robusta para demonstrar a existência de omissão específica da instituição financeira apta a caracterizar defeito na prestação do serviço.

Cumpre destacar que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não afasta o dever de o consumidor observar cautelas mínimas relacionadas à utilização dos serviços bancários eletrônicos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilização bancária em hipóteses nas quais a fraude decorre de falhas inerentes à atividade desenvolvida pela instituição financeira, mas não quando o evento danoso resulta diretamente do fornecimento voluntário, pelo próprio correntista, dos elementos de autenticação indispensáveis à concretização das operações.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL COM TRANSAÇÕES VIA PIX. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível, provido para reconhecer a ilicitude das operações e condenar o banco à restituição de valores, afastando dano moral. 2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em que a autora pleiteou declarar a ilicitude das transações via PIX, reconhecer a inexigibilidade das operações não autorizadas e condenar o banco à restituição dos valores, além de indenização por danos morais. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade dos serviços e fixou honorários em 10% do valor atualizado da causa. 4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar o banco à devolução de R$ 69.700,00, com correção desde o desembolso e juros desde a citação, afastou dano moral, reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários de 10% do valor da condenação para cada parte.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a excludente do art. 14, § 3º, I e II, do CDC por culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro; (ii) saber se os fatos revelam defeito na prestação de serviços ou fortuito externo que rompe o nexo causal; (iii) saber se é aplicável a Súmula n. 479 do STJ ao golpe da falsa central com uso de senha e dispositivos de segurança do consumidor; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao afastamento da responsabilidade do banco em transações realizadas com credenciais legítimas do correntista.III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Reconhece-se fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora, que forneceu dados, seguiu orientações de terceiros e realizou pessoalmente as operações com senha e dispositivos habilitados, incidindo a excludente do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.8. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 479 do STJ, por inexistir falha do sistema bancário, e confirma-se a orientação dos precedentes que atribuem ao consumidor o ônus de demonstrar negligência do banco quando as transações se dão com cartão/senha ou credenciais legítimas.IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial provido.Tese de julgamento: "1. Incide a excludente do art. 14, § 3º, I e II, do CDC quando a fraude decorre de engenharia social e as transações são realizadas com senha e dispositivos legítimos do consumidor, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal. 2. Não se aplica a Súmula n. 479 do STJ quando inexistente defeito do serviço bancário ou violação dos sistemas de segurança, cabendo ao consumidor comprovar negligência do banco nas operações contestadas."Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 § 1, § 3 I, II; CC, art. 927.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479; STJ, Recurso especial n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017; STJ, Agravo em recurso especial n. 2.062.316/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em 31/3/2022; STJ, Agravo interno no recurso especial n. 2.045.629/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2023.(STJ - REsp: 00000000000002238532 SP 2025/0376331-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores com indenização por danos morais e materiais, decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe do falso funcionário”. A autora alegou ter sido induzida a fornecer seus dados bancários a terceiro que se passou por funcionário do banco, resultando na contratação indevida de empréstimo consignado e movimentações financeiras não reconhecidas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante fornecimento voluntário de dados sensíveis pela consumidora. Discutem-se ainda: (i) a existência de falha na prestação do serviço; (ii) a configuração de fortuito interno ou externo; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) a legitimidade da restituição em dobro dos valores.

III. Razões de decidir

As provas dos autos demonstram que a consumidora forneceu espontaneamente suas credenciais bancárias a terceiro fraudador, acreditando tratar-se de funcionário do banco. As operações questionadas ocorreram com uso regular de senha pessoal, sem falha comprovada nos sistemas da instituição financeira. Conforme o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária não responde quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que fraudes do tipo “falso funcionário” configuram fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva do banco quando inexiste falha na segurança dos serviços. Diante da ausência de defeito na prestação do serviço e da conduta imprudente da vítima, não se justifica a condenação por danos morais nem a devolução em dobro dos valores movimentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “ 1. Configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a fraude decorrente do chamado 'golpe do falso funcionário', quando o próprio consumidor fornece voluntariamente seus dados bancários a terceiro.

2. Não há dever de indenizar nem de restituir valores quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 85, § 11; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2531616, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.04.2024.

TJSP, ApCiv 1025716-17.2021.8.26.0506, Rel. Des. Léa Duarte, j. 19.08.2024.

TRF3, RI 5046378-47.2022.4.03.6301, Rel. Rodrigo Oliva Monteiro, j. 16.03.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010116220248140054 30976958, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/10/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, ausente demonstração de falha dos sistemas de segurança da instituição financeira e evidenciado que as operações foram viabilizadas mediante fornecimento de informações sigilosas e códigos de autenticação pela própria titular da conta, conclui-se que não restou configurado defeito na prestação do serviço bancário apto a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelos prejuízos alegados.

Nesse contexto, a sentença recorrida não comporta reparo, porquanto apreciou adequadamente o conjunto probatório produzido e concluiu, de forma compatível com os elementos constantes dos autos, pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Por tais fundamentos, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, com o consequente desprovimento do recurso de apelação.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Em razão da sucumbência recursal da parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do referido dispositivo legal. Assim, majoro a verba honorária fixada na origem em favor da parte recorrida em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo já estabelecida na sentença, permanecendo, contudo, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade judiciária deferida à apelante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026